Tribunal: STF
Processo: HC 240080
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ATO COATOR IMPUTADO A JUIZ SINGULAR. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE TRIBUNAL SUPERIOR: DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE APONTADO COMO LÍDER DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA VOLTADA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INCIDENTES PROCESSUAIS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.4.2024, por Renato da Silva Martins e outro, advogados, em benefício de Cassiano Soares da Silva Vicente, no qual se aponta como ato coator “acórdão proferido pela 01ª VARA CRIMINAL DE CAMPOS – RJ” (sic).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente e posteriormente denunciado, com outros trinta e cinco corréus, por tráfico e associação para o tráfico, inclusive no interior de presídios, com emprego de menores e uso ostensivo de arma de fogo, (arts. 33 e 35 c/c os incs. III, IV e VI da Lei n. 11.343/2006). 



    Segundo a denúncia do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público fluminense (GAECO), apresentada em decorrência da “Operação Verde Oliva”, o paciente seria o líder da organização que atuava “dentro dos territórios sujeitos às ações e influência da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), quais sejam Parque Eldorado, SAPO 2” e “detinha poder econômico, social e bélico, bem como efetivo controle sobre os moradores das comunidades sob seu domínio, coagindo pessoas, mediante violência e grave ameaça, a agir conforme a chamada ‘lei do tráfico’” (doc. 10).



    3. Em 8.2.2021, sobreveio sentença condenatória dos acusados pelos crimes imputados na denúncia, impondo-se ao paciente a pena de dezessete anos de reclusão, em regime inicial fechado (doc. 11).



    4. Atribuindo-se constrangimento ilegal ao processamento do recurso de apelação da defesa pelo magistrado sentenciante, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, buscando-se o reconhecimento de excesso de prazo e relaxamento da prisão do paciente.



     



    5. Extrai-se da inicial desta impetração que a ordem foi denegada no Tribunal de origem, ensejando a interposição do Recurso em Habeas Corpus n. 187.147/RJ, ao qual, ainda segundo os impetrantes, teria sido negado provimento monocraticamente pelo Relator no Superior Tribunal de Justiça (julgados não juntados nesta impetração).



    6. No presente habeas corpus, a defesa insiste no reconhecimento do alegado excesso de prazo no processamento do recurso de apelação, com o consequente relaxamento da prisão do paciente.



    Alega que, “após ser transcorrido o processo em 1ª instância, uma sentença condenatória foi emitida em relação ao paciente em março de 2021, durante sua intimação no Presídio Carlos Tinoco da Fonseca em 05 de março de 2021, momento em que ele expressou sua intenção de apelar. Contudo, houve uma considerável demora na abertura do prazo para que a defesa do paciente pudesse submeter seu recurso de apelação, sendo que esse prazo só foi iniciado em maio de 2023, sendo essa demora atribuída à inércia do próprio juízo e não à negligência por parte da defesa”.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “1. A concessão de uma medida liminar que visa a expedição imediata do alvará de soltura competente. 2. Em sede de mérito principal, o relaxamento da prisão do Paciente em virtude do prolongado excesso de prazo, na forma do artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal. 3. De forma subsidiária, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 44 do Código Penal e 519 do Código de Processo Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Na presente impetração, põe-se como objeto, expressamente, ato alegadamente coator o “acórdão proferido pela 01ª VARA CRIMINAL DE CAMPOS – RJ” (sic).



    8. A competência deste Supremo Tribunal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    Naquele rol constitucionalmente afirmado não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar, originariamente, ação de habeas corpus na qual figure como autoridade coatora juiz de primeira instância, tampouco desembargador ou órgão de Tribunal de Justiça estadual ou distrital, cujos atos estão sujeitos ao primeiro controle do Superior Tribunal de Justiça (al. c do inc. I do art. 105 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    9. Ainda que fosse possível atribuir-se a alegada coação ilegal à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso em Habeas Corpus n. 187.147/RJ (mencionado na inicial desta impetração), tem-se que, na espécie, não foi juntado qualquer julgado daquele Tribunal. Também não foi colacionado o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que teria ensejado interposição do mencionado recurso em habeas corpus, estando, portanto, ausentes peças essenciais à compreensão da controvérsia e à demonstração da competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar o pedido. 



    A deficiência na instrução do pedido é manifesta, circunstância por si impeditiva do regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NEGATIVA DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME FECHADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 235.945, de minha relatoria, DJe de 15.12.2023)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar, pelo que se infere das peças juntadas, que se trata de processo complexo, com trinta e seis acusados de participarem de associação criminosa ostensivamente armada, reconhecidamente perigosa (Terceiro Comando Puro), com atuação no tráfico de drogas, que tem “o efetivo controle sobre os moradores das comunidades sob seu domínio, coagindo pessoas, mediante violência e grave ameaça, a agir conforme a chamada ‘lei do tráfico’”.



    Pela denúncia apresentada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público fluminense (GAECO), o paciente “exercia naquele período, bem como atualmente, em última instância, o juízo disciplinar sobre os demais membros da associação e moradores dos bairros dominados pelo grupo, uma vez que, na qualidade de líder da organização, autorizava a prática de diversos crimes violentos contra desafetos e traficantes insubordinados, bem como alertava das consequências àqueles que descumprissem suas ordens diretas e não estivessem atuando de forma eficaz para o tráfico”. 



    Extrai-se das peças e dos documentos juntados que a prisão preventiva do paciente (cuja motivação não é questionada nesta impetração) teve como fundamento a gravidade concreta dos crimes imputados e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa dedicada ao tráfico de entorpecente e outros delitos, sendo que o acusado “apresenta em sua FAC uma condenação definitiva, com efeito de maus antecedentes, no processo nº 0002785-97.2014.8.19.0014, onde foi condenado definitivamente (trânsito em julgado em 09/01/2019), pela prática do delito de homicídio qualificado, à pena de 22 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão” 
(doc. 1).



    10. Quanto ao alegado excesso de prazo, pelo que é possível inferir da documentação colacionada, as circunstâncias do caso não demonstram desídia judicial nem constrangimento ilegal a autorizar a pretendida concessão da ordem. 



    Além do elevado número de acusados (trinta e seis), alguns encarcerados em razão de outras ações penais, com defensores distintos, tem-se a complexidade do caso também pela ocorrência de diversos incidentes processuais, como necessidade de substituição de patronos e de desmembramento em 17 ações penais vinculadas, não sendo possível atribuir a alegada demora ao Poder Judiciário. 



    Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas”(HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.317-AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. HIPÓTESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA MORA QUE RESTOU SUPERADA ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA, QUE COMPREENDE MULTIPLICIDADE DE RÉUS, DEFENSORES E CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.881-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Excesso de prazo. Complexidade do feito consubstanciada na pluralidade de réus (30 acusados) defendidos por advogados distintos. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Agravo não provido. 1. É entendimento da Corte que o lapso temporal transcorrido desde a prisão preventiva, por si só, não induz à conclusão de que esteja ocorrendo excesso de prazo, mormente se levada em conta a complexidade do processo, consubstanciada, na espécie, na pluralidade de réus (30 acusados) defendidos por advogados distintos.2. Agravo regimental não provido” (RHC n. 200.865-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021). 



    Confiram-se, ainda, nesse mesmo sentido, os seguintes julgados sobre o tema:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. Ademais, a superveniente modificação do quadro processual da causa prejudica a análise da impetração. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão que decidiu pelo desaforamento do feito. Os autos revelam que alguns jurados teriam sido procurados por familiares do paciente para que o favorecesse por ocasião do julgamento no Tribunal do Júri. 3. Os autos não evidenciam situação de desídia ou de injustificada demora do Poder Judiciário, o que impede o acolhimento da tese de excesso de prazo da custódia. Situação concreta em que a defesa reteve o processo por aproximadamente seis meses e o adiamento do julgamento pelo Tribunal do Júri foi motivado pelo desaforamento do feito. Além disso, o acórdão superveniente do Superior Tribunal de Justiça expediu recomendação ao Juízo competente para que providencie, o quanto antes, o julgamento do Recorrente perante o Júri Popular. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.418-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.5.2020).



    “Habeas Corpus. (…) 2. Alegação de excesso de prazo para julgamento perante o tribunal do júri. Instrução criminal de caráter complexo. 3. Pedido de desaforamento formulado pela acusação. Segurança, isenção do julgamento e imparcialidade dos jurados. 
4. Alegação de ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória. Decisão fundamentada na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. 5. Constrangimento não configurado. 6. Ordem denegada” (HC n. 101.984, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 12.8.2010).



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 
2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 
4. Habeas corpus denegado” (HC n. 132.511, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.6.2017).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 
4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 
6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal” (RHC n. 138.369, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2017).



    12. Ainda que a complexidade da ação penal antes mencionada não pudesse ser considerada como suficiente para justificar a indesejável delonga na marcha processual, a consequência, pelas peculiaridades do caso, seria a recomendação de celeridade no processamento do recurso. Não se mostra possível a imediata soltura do custodiado em casos como o presente, no qual se demonstram preenchidos os requisitos para a decretação da prisão preventiva e há notícia de pendência de execução penal de processo transitado em julgado, no qual o paciente cumpre pena superior a vinte e dois anos de reclusão por homicídio. 



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora